Tribunal: TJPA
Processo: 0037634-92.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0037634-92.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUTH LEA COSTA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESSOBRESTAMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 5154 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NÃO CONFIGURADA. DIREITO ADQUIRIDO DA INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS MILITARES ADVINDAS DA LEI Nº 5.320/86 PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 32/02, ALTERADO LC 44/03, CONFORME ART. 94, §1º E §2º DO MESMO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da exordial, a Sra. Ruth Lea alega que exerceu a função de direção e assessoramento superior na PMPA no período de 1994 a 2007, totalizando 12 (doze) anos de serviços prestados em cargo de livre nomeação. Por conta disso, pediu a incorporação de gratificação de representação no percentual de 100% (cem por cento), previsto na Lei Complementar nº 39/2002.

2. A sentença proferida pelo Juízo
a quo
determinou a procedência dos pedidos feitos na exordial em sua totalidade.

3. Inconformado, o Estado interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais alega em preliminar de mérito que deve ser afastada o incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, visto que há entendimento pacifico da sua constitucionalidade, pede pela determinação da prescrição bienal, por se tratar de verba de natureza alimentar, caso contrário, pela ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito, pugnou a ausência de previsão normativa, aplicabilidade do art. 94, §1º da Lei Complementar nº 39/2005.

4. O dessobrestamento dos autos ocorreu em decorrência do julgamento da Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 5154 na qual o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 32/02.

5. Preliminar de Prescrição não deve ser acolhida, visto que a pretensão fora ajuizada em 2007, sendo seu último cargo comissionado exercido no mesmo ano. Logo, o prazo quinquenal deve ser obedecido conforme art. 1 do Decreto-Lei nº 20.910/32.

6. No mérito, a sentença precisa ser reformada parcialmente para que seja reconhecido o direito da Agente Pública em cargo comissionado somente até a publicação da Lei Complementar que Institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, ou seja, somente reconhecendo os valores devidos até o dia 23/01/2003, conforme art. 94, §1º e §2º do mesmo dispositivo.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
RUTH LEA COSTA GUIMARÃES
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, a Sra. Ruth Lea alega que exerceu a função de direção e assessoramento superior na PMPA no período de 1994 a 2007, totalizando 12 (doze) anos de serviços prestados em cargo de livre nomeação. Por conta disso, pediu a incorporação de gratificação de representação no percentual de 100% (cem por cento), previsto na Lei Complementar nº 39/2002.

Após devidamente citado, o Estado Pará ofertou contestação e alegou em preliminar de mérito a prescrição bienal ou quinquenal e no mérito sustentou a revogação dos art. 1º, 2º e 6º da Lei nº 5.320/86 juntamente com a impossibilidade de incorporação da gratificação

Em manifestação a contestação, a autora impugnou todos os fatos alegados e pediu o prosseguimento do feito.

O Juízo
a quo
proferiu Sentença que julgou procedente os pedidos da exordial nos seguintes termos:

(...)

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 269, I, CPC, para determinar ao ESTADO DO PARÁ que incorpore aos vencimentos da Autora a gratificação de representação pleiteada, em virtude, do exercício de função gratificada na PMPA, no percentual de 100%, nos termos da fundamentação alhures. Sem custas e honorários advocatícios pelo sucumbente, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil). Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 475, I, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se..(...)

Inconformado, o Estado interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais alega em preliminar de mérito que deve ser afastada o incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, visto que há entendimento pacifico da sua constitucionalidade, pede pela determinação da prescrição bienal, por se tratar de verba de natureza alimentar, caso contrário, pela ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito, pugnou a ausência de previsão normativa, aplicabilidade do art. 94, §1º da Lei Complementar nº 39/2005.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso impugnando todos os fatos alegados e sustenta a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 39/02.

A apelada requereu a suspensão do recurso em razão da existência de Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 5154 em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF) que trata sobre a Lei Complementar nº 39/2002.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento, visto que há aplicabilidade da Lei nº 5.320/86 no caso, subsistindo direito subjetivo concreto até a edição da Lei Complementar nº 39/2002, com as alterações dadas pela Lei Complementar nº 44/2003, por ter ocupado função comissionada em período anterior e posterior a edição de nova Lei.

A partir do pedido de suspensão, o Juízo competente determinou a suspensão dos autos até o julgamento da ADI nº 5154, sendo posteriormente dessobrestado pelo despacho de ID 9089564.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito está na existência, ou não do direito a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/2002

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO

Sobre a alegação feita pelo Estado do Pará, este alega a prescrição da pretensão da apelada.

Contudo, o argumento não deve prevalecer ao passo da aplicação do art. 1 do Decreto-Lei nº 20.910/32 no qual estabelecer a prescrição quinquenal ao invés da bienal aduzida pelo Ente Estatal, senão vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Caso ainda pudesse ocorrer a prescrição, esta não iria recair sobre o todo, em razão de ser gratificação percebida mês a mês pela servidora, motivo pelo qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores a 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do Superior Tribunal De Justiça (STJ):

Súmula 85
. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiveram origem. Logo, a última função exercida de forma gratificada ocorreu a partir de 2007 e a ação ajuizada no mesmo ano, assim, não ocorreu a prescrição.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

DA GRATIFICAÇÃO DEVIDA

Conforme consta nos autos, a agente pública assevera que a Lei Complementar n° 039/02, que normatiza as relações previdenciárias tanto dos servidores civis quanto dos militares, ignora os mandamentos constitucionais no sentido em que a Carta Magna exige "lei estadual específica" no que se refere aos servidores militares, nos termos do art. 142, § 3º, X da Constituição Federal:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (grifo nosso)

Neste sentido, em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado. Mesmo assim, isto não implica que a Lei Complementar nº 39/02 (Regime de Previdência Estadual do Pará) esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma, não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

Tal entendimento ainda fora confirmado através da Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 5154 pelo o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou improcedente e declarou a constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002. Senão vejamos:

Ação Direta de Inconstitucionalidade.
2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência.
4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares
. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 5154, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023) (grifo nosso)

Assim, a Instituição de Regime Previdenciário de forma genérica para os servidores civis e militares não afronta os arts. 42, §1º e 142, §3º, X da Constituição Federal.

Ultrapassada a questão referente à (in)constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, passo a dispor sobre a incorporação da representação, requerida pela Agente Pública.

É pacífico o entendimento nesta Corte que as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em especial, se o art. 94, §1º da referida lei, que revogou disposições contidas na Lei estadual nº 5.320/86, a qual garantia a incorporação aos proventos de representação e/ou verbas de caráter temporário, aplicar-se-ia ao presente caso.

Na hipótese dos autos, a servidora embasou os seus pedidos na Lei nº 5.320/86, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada,
in verbis
:

Art. 1° - O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa, fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.

Art. 2° -
A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.

Art. 4º - Tendo sido exercido pelo policial-militar mais de um cargo em comissão ou função gratificada, será considerado o de maior nível. (grifo nosso)

Em meio a isto, veio a edição da Lei nº 39/02, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará, lei de caráter geral, o que na época tinha o entendimento de constituir afronta aos mandamentos constitucionais e para ser dirimida a discussão havia aplicação do princípio da especificidade na qual lei mais específica prevalece sobre a mais genérica.

Nesse sentido, os dispositivos da Lei nº 5.320/86, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 39/02, alterada pela LC nº 44/03, ao prever em seu art. 94, §1º:

Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente lei.

§1º A revogação de que trata o “caput” deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.

§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que, até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem. (NR LC44/2003)”.
(grifo nosso)

Mesmo assim, independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar (23/01/2003) foram resguardados, conforme o parágrafo 2º do mesmo artigo que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

In casu
, o impetrante passou a exercer a função de representação entre os anos de 1994 a 2007, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23/01/2003, data da publicação da LC n° 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JULGAMENTO DA ADI 5154. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de Mandado de Segurança, em que pretende o impetrante garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002.

No final do ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI nº 5154, ocasião em que julgou improcedente a ADI, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002.

Os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03.

O parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

No impetrante passou a exercer a função de representação entre os anos de 2012 e 2015, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC nº 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

Segurança denegada. Liminar revogada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0001061-07.2015.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 05/03/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO PREVISTO NA LEI ESTADUAL 5.320/1986 PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO POR POLICIAL MILITAR. SUPRESSÃO DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM A SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL - LCE Nº 142/21. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002698-41.2007.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024) (grifo nosso)

Além disso, o Ministério Público se manifestou no mesmo sentido:

(...)

Pelo dispositivo acima transcrito, houve a preservação do
direito daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar 044/2003, ou seja, 25/01/2003, o que configura a situação da apelada, consoante se observa na Certidão de exercício de função gratificada, anexada a fl. 25, so não fazendo jus a incorporação
, após a Edição da LC nº 39/2002, alterada pela LC 044/2003, vez que deixou de existir embasamento legal para tanto.

Pela Certidão de fl. 256, resta demonstrado que a apelada desenvolveu suas atividades ainda na vigência da LEI nº 5320/1986, que a época garantia tal direito ao servidor estadual que viessem a desenvolver a atividade de representação, devendo, portanto, esta ser a norma a ser aplicada ao caso em tela, sendo devida a requerente as verbas referentes ao período das funções de
representação desempenhadas anteriormente a edição da Lei Complementar nº 039/2002, com a redação dada pela LC 44/2003, respeitada a prescrição quinquenal.

Desta feita, entendo que a r. sentença deve ser reformada,
haja vista a possibilidade parcial do pedido tendo em vista a aplicabilidade da lei nº 5320/86 no caso em análise, subsistindo direito subjetivo concreto até a edição da LC 039/2002, com as alterações dadas pela LC 044/2003, pois, consoante se verifica do documento de fls. 25, a apelada ocupou funções comissionadas ou de representação em período anterior à edição da Lei Complementar nº 39/2002. Todavia, nos períodos em que o requerente exerceu cargos comissionados ou de representação, posteriores a edição da lei acima identificada, não lhe assegura o direito a incorporação, respeitando as normas de prescrição.

(...)

Portanto, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e nos fundamentos jurídicos supracitados, observa-se que apenas em relação ao período anterior a 23/01/2003, lhe assistiria o direito adquirido à percepção da verba. Dessa forma, a servidora trabalhou em função gratificada em período de transição, logo fazendo jus a valores até Janeiro de 2003, respeitado em sede de liquidação de sentença as verbas que prescreverem no decorrer da demanda (súmula 85 do STJ) mais juros e mora nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de que a Sentença seja modificada apenas para não reconhecer devido o período trabalhado de forma gratificada posteriormente a Janeiro de 2003, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 14/05/2024